Tribunal: TJPA
Processo: 0809484-39.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Insurge-se a defesa de ALEXANDRO JORGE contra o Acórdão (ID 27971117) da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade, conheceu e julgou improcedente a Revisão Criminal. II. Questão em discussão 2. O embargante alega a ocorrência de vícios de obscuridade, omissão e contradição no Acórdão, buscando efeitos modificativos e a anulação do julgamento. 3. Aponta obscuridade no item 5 do Acórdão, que considerou a "prova nova" (declarações unilaterais de terceiro silente em juízo) insuficiente para desconstituir a coisa julgada. 4. Suscita omissão quanto à apreciação da "nova prova" e da tese de sua não coparticipação no delito. 5. Alega contradição pelo fato de o Acórdão ter reconhecido Weldson Lopes Cremon como "corréu autor do disparo que ceifou a vida da vítima", mas não ter absolvido Alexandro Jorge. III. Razões de decidir 6. Os Embargos de Declaração possuem natureza estrita e excepcionalíssima, destinando-se a sanar vícios intrínsecos à decisão (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), e não a reabrir o debate meritório ou reavaliar provas já exaustivamente sopesadas. 7. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura nenhum dos vícios aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. 8. alegada obscuridade no item 5 do Acórdão não se verifica, pois a decisão explicitamente avaliou a "nova prova" e concluiu, de forma clara e fundamentada, por sua insuficiência para desconstituir a coisa julgada, tratando-se de uma conclusão de mérito transparente. 9. Não há omissão no Acórdão, pois a decisão abordou expressamente a questão da "nova prova" (declarações de Weldson Lopes Cremon e seu silêncio na audiência de justificação criminal) e a tese da não co-participação do embargante, reconhecendo que tais matérias foram ou poderiam ter sido objeto de debate e análise nas instâncias anteriores. 10. A suposta contradição dissolve-se ante a compreensão da coautoria por "comunhão de desígnios", onde o fato de Weldson Lopes Cremon ter efetuado o disparo não exclui a responsabilidade de Alexandro Jorge, se este atuou na ação delitiva com a mesma intenção e colaboração para o resultado. A condenação baseou-se em versão probatória que sustentou a coautoria, conforme a soberania do Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e Tese 11. Embargos de Declaração não acolhidos. Tese de Julgamento: Os embargos de declaração não constituem via para reabrir o debate meritório, reavaliar provas ou manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir teses já enfrentadas nas instâncias ordinárias. Jurisprudência relevante citada: (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1961707 PE 2021/0302239-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. __________ Belém, data registrada no sistema. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809484-39.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ALEXANDRO JORGE

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa de
ALEXANDRO JORGE
contra o Acórdão (ID 27971117) da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade,
conheceu e julgou improcedente a Revisão Criminal
.

II.

Questão em discussão

2.

O embargante alega a ocorrência de vícios de
obscuridade, omissão e contradição
no Acórdão, buscando efeitos modificativos e a anulação do julgamento.

3.

Aponta obscuridade no item 5 do Acórdão, que considerou a "prova nova" (declarações unilaterais de terceiro silente em juízo) insuficiente para desconstituir a coisa julgada.

4.

Suscita omissão quanto à apreciação da "nova prova" e da tese de sua não coparticipação no delito.

5.

Alega contradição pelo fato de o Acórdão ter reconhecido Weldson Lopes Cremon como "corréu autor do disparo que ceifou a vida da vítima", mas não ter absolvido Alexandro Jorge.

III.

Razões de decidir

6.

Os Embargos de Declaração possuem
natureza estrita e excepcionalíssima
, destinando-se a sanar vícios intrínsecos à decisão (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), e
não a reabrir o debate meritório ou reavaliar provas
já exaustivamente sopesadas.

7.

O
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura
nenhum dos vícios aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

8.

alegada
obscuridade no item 5 do Acórdão não se verifica
, pois a decisão explicitamente avaliou a "nova prova" e concluiu, de forma clara e fundamentada, por sua insuficiência para desconstituir a coisa julgada, tratando-se de uma conclusão de mérito transparente.

9.

Não há
omissão no Acórdão
, pois a decisão
abordou expressamente a questão da "nova prova"
(declarações de Weldson Lopes Cremon e seu silêncio na audiência de justificação criminal) e a tese da não co-participação do embargante, reconhecendo que tais matérias foram ou poderiam ter sido objeto de debate e análise nas instâncias anteriores.

10.

A suposta
contradição dissolve-se
ante a compreensão da
coautoria por "comunhão de desígnios"
, onde o fato de Weldson Lopes Cremon ter efetuado o disparo não exclui a responsabilidade de Alexandro Jorge, se este atuou na ação delitiva com a mesma intenção e colaboração para o resultado. A condenação baseou-se em versão probatória que sustentou a coautoria, conforme a soberania do Conselho de Sentença.

IV.

Dispositivo e Tese

11.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de Julgamento: Os embargos de declaração não constituem via para reabrir o debate meritório, reavaliar provas ou manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir teses já enfrentadas nas instâncias ordinárias.

Jurisprudência relevante citada:
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1961707 PE 2021/0302239-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
­­­­­­­­­­­­­__________

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0809484-39.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ALEXANDRO JORGE

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID
27971117

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALEXANDRO JORGE
, qualificado nos autos, contra o Acórdão de ID 27971117, da minha relatoria (Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO), por meio do qual esta Seção de Direito Penal, à unanimidade,
conheceu e julgou improcedente a Revisão Criminal
por ele aviada.

A referida Revisão Criminal tinha como objetivo a absolvição do embargante da condenação à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal), proferida na Ação Penal nº 0008838-62.2014.8.14.0005.

Irresignado com o teor do Acórdão, o embargante alega a ocorrência de vícios de
contradição, omissão e obscuridade
no julgado, especialmente em seu item 5 (que trata da "prova nova" e o silêncio do terceiro em juízo). Por conta disso, requer a atribuição de efeitos modificativos e a anulação do julgamento, invocando a "Verdade Real dos Fatos" e a "falta de formalidade".

Desnecessária a intimação do embargado (Acórdão da Seção de Direito Penal do TJPA). Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que, em sua manifestação (ID 28875928),
opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração
, por entender que não são a via adequada para reexaminar matéria já decidida ou para expressar simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEXANDRO JORGE, qualificado nos autos, em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Seção de Direito Penal, sob o ID 27971117, que, à unanimidade,
conheceu e julgou improcedente a Revisão Criminal
por ele aviadas.

O Embargante alega a ocorrência de vícios de
contradição, omissão e obscuridade
no decisum, com o fito de obter efeitos modificativos e a anulação do julgamento, conforme pleiteado em sua petição.

Contudo, cumpre rememorar, com a ênfase que a própria essência do direito exige, a
natureza estrita e excepcionalíssima dos Embargos de Declaração
. Como bem preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, este remédio processual destina-se, exclusivamente, a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão presente na decisão, e
não a servir como via oblíqua para a reabertura do debate meritório ou para a reavaliação de provas
já exaustivamente sopesadas.

Esta Corte, alinhada à jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, reitera que
o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura qualquer dos vícios aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios
. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1961707 PE 2021/0302239-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Analisando detidamente as arguições do Embargante à luz do Acórdão combatido e das manifestações processuais, observo o seguinte:

1.
Da Alegada Obscuridade:
O Embargante aponta obscuridade no item 5 do Acórdão, que afirma que "A prova nova apresentada, consubstanciada nas declarações unilaterais de terceiro que permaneceu silente em juízo na audiência de justificação criminal, não se mostra suficientemente robusta e inequívoca para desconstituir a coisa julgada".

Não há, data vênia, qualquer névoa a turvar a clareza deste ponto. O Acórdão
explicitamente avaliou a "nova prova"
– as declarações unilaterais de Weldson Lopes Cremon e seu subsequente silêncio em juízo – e concluiu, de forma categórica e fundamentada, que tal elemento
não possuía a robustez e a univocidade necessárias
para fragilizar a autoridade da coisa julgada. Esta é uma
conclusão de mérito, resultado de uma valoração probatória transparente
, e não uma assertiva obscura. O desacordo do Embargante com essa conclusão, por mais legítimo que seja seu desejo de reforma, não transforma uma decisão clara em obscura. A obscuridade se verifica quando há falta de clareza no texto, e não quando a parte discorda do conteúdo do que foi decidido.

2.
Da Alegada Omissão:
A defesa argumenta que o Acórdão teria se omitido em apreciar a "nova prova" e a tese de sua não coparticipação no delito.

Contrariamente ao afirmado, o Acórdão
abordou expressamente a questão da "nova prova"
apresentada pelo Embargante, concluindo por sua insuficiência. Mencionou as declarações de Weldson Lopes Cremon, incluindo aquelas datadas de 2009, e seu comportamento na audiência de justificação criminal, onde optou pelo silêncio. A tese de que sua culpabilidade não se amoldaria à autoria imediata do homicídio foi explicitamente reconhecida como matéria que "foi ou poderia ter sido objeto de debate e análise durante a instrução criminal e no julgamento da apelação". A decisão, portanto,
não se omitiu
, mas enfrentou as questões, ainda que com uma conclusão desfavorável ao Embargante.

3.
Da Alegada Contradição:
O Embargante aponta contradição na decisão por esta ter reconhecido Weldson Lopes Cremon como "corréu autor do disparo que ceifou a vida da vítima", mas não ter absolvido Alexandro Jorge.

Aqui, a pretensa contradição dissolve-se ante a compreensão fundamental do Direito Penal Brasileiro sobre a
coautoria e a "comunhão de desígnios"
. O fato de Weldson Lopes Cremon ter efetuado o disparo não exclui, por si só, a coautoria de Alexandro Jorge, se este atuou na ação delitiva com a mesma intenção e colaboração para o resultado criminoso.

O Acórdão, ao ratificar a condenação, baseou-se em uma versão probatória que sustentou a coautoria, conforme a soberania do Conselho de Sentença. A decisão anterior, mencionada pela própria defesa, já ressalvava que, embora Weldson fosse o executor, "tal fato não afastava a coautoria em relação ao ora revisionando, em razão de sua atuação na ação delitiva em comunhão de desígnios com os demais acusados". O que o Embargante percebe como contradição é, em realidade, a aplicação da teoria da coautoria, devidamente ponderada e decidida nas instâncias ordinárias.

Em suma, as argumentações apresentadas nos presentes Embargos de Declaração revelam um inegável intento de
reabrir a discussão do mérito
, sob o véu de supostos vícios. O Embargante, ao invocar a "Verdade Real dos Fatos" e a "falta de formalidade", busca, mais uma vez, uma nova valoração do arcabouço probatório, o que é terminantemente vedado na via estreita da Revisão Criminal, e muito menos em Embargos de Declaração.

A Revisão Criminal, como reiteradamente sublinhado por esta Seção,
não se presta a funcionar como uma "segunda apelação"
. Seu propósito é corrigir um erro judiciário manifesto, com base em hipóteses taxativas e graves do artigo 621 do CPP, e não para que uma parte, insatisfeita com o resultado de instâncias anteriores, insista em uma reanálise fático-probatória.

A solidez da coisa julgada, pilar da segurança jurídica e da ordem social, somente pode ser relativizada em circunstâncias extraordinárias, que, no presente caso, não restaram demonstradas por meio de vícios intrínsecos ao Acórdão. A irresignação com o julgamento proferido reflete o direito de defesa, mas não justifica a desvirtuação da função precípua dos Embargos de Declaração.

Conforme a manifestação do Ministério Público de 2º Grau, que acompanho integralmente, "a discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício apto a justificar a revisão do mérito, por meio de embargos de declaração".

Diante do exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, por ausência dos vícios de obscuridade, contradição e omissão apontados, mantendo-se incólume o Acórdão anterior.

É o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 01/10/2025